Tribunal: STF
Processo: RE 114200
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
- PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR CONCEDIDA A RÉU INCURSO NAS SANÇÕES
DO ARTIGO 12 DA LEI 6.368/76.
- RÉU CUJOS MAUS ANTECEDENTES DEMONSTRAM QUE NÃO E APENAS
PRESUMIDAMENTE PERIGOSO.
- EM CASOS ANALOGOS AO PRESENTE, A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
TEM NEGADO ATÉ O BENEFICIO MENOR DA PRISÃO ALBERGUE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.